Tribunal: STF
Processo: MS 38574
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



Ementa: Mandado de Segurança. Proposta de redistribuição por prevenção a processo de índole objetiva. Livre distribuição mantida. 



      1. Trata-se de mandado de segurança impetrado contra atos do Presidente da República. 



      2. O Min. Nunes Marques submeteu o feito a esta Presidência, com o seguinte despacho:



    “1. Bebidas Grassi do Brasil Ltda. formalizou mandado de segurança em 19 de maio de 2022, com pedido de liminar, contra atos do Presidente da República, consubstanciados nos Decretos n. 10.979, de 25 de fevereiro de 2022; 11.052 e 11.055, ambos de 28 de abril de 2022.



    Consta no portal eletrônico do Supremo que, em 1º de maio de 2022, a ADI 7.153 foi distribuída ao ministro Alexandre de Moraes, que tem por objeto os aludidos atos normativos.



    2. Ante o exposto, submeto os autos ao eminente Ministro Presidente, para que seja examinada a possibilidade de determinar-se eventual redistribuição do presente mandado de segurança.”



      3. A Coordenadoria de Processamento Inicial da Secretaria Judiciária prestou os seguintes esclarecimentos: 



    “Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Bebidas Grassi do Brasil Ltda contra atos do Presidente da República (Decretos nº 10.979, 11.052 e 11.055/2023), que tratam das alíquotas do Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI. Embora a ADI nº 7.153, relatada pelo Exmo. Sr. Ministro Alexandre de Moraes, impugne os mesmos decretos objeto deste Mandado de Segurança, deixou-se de apontar a prevenção considerando precedentes desta Corte no sentido de não haver prevenção entre processos do controle concentrado de constitucionalidade e ações subjetivas (decisões da Presidências na PET nº 6.607-ED, PET nº 7.946 e Rcl nº 44.247, por exemplo), nos termos do art.77-B do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, salvo melhor juízo. Pesquisa nos sistemas informatizados desta Corte, quando da distribuição, não retornou nenhum processo subjetivo relacionado, razão pela qual foi feita a distribuição por sorteio, em 20/05/2022, ao Exmo. Sr. Ministro Nunes Marques...”



      4. Sem desmerecer os argumentos do eminente relator, não considero ser hipótese de redistribuição. 



      5. Muito embora o objeto da presente ação mandamental coincida com os atos normativos questionados no âmbito da ADI 7.153, sob a relatoria do Min. Alexandre de Moraes, tem prevalecido nesta Corte o entendimento de que, “em se tratando de processos de controle difuso (natureza subjetiva), não se tem aplicado a regra do art. 66 do RISTF, para assentar a prevenção em relação a processos de controle concentrado de constitucionalidade (natureza objetiva), cuja decisão é dotada de eficácia erga omnes” (manifestação da Presidência na Pet 7.946).



      6. Além disso, a regra de distribuição por prevenção prevista no art. 77-B do RISTF se aplica apenas às ações de controle concentrado de constitucionalidade: 



    “Art. 77-B. Na ação direta de inconstitucionalidade, na ação direta de inconstitucionalidade por omissão, na ação declaratória de constitucionalidade e na arguição de descumprimento de preceito fundamental, aplica-se a regra de distribuição por prevenção quando haja coincidência total ou parcial de objetos.”



    7. Diante do exposto, retornem os autos ao eminente Min. Nunes Marques. 



    Publique-se.



Brasília, 17 de outubro de 2023.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente